Tribunal: TJES
Processo: 5015822-08.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015822-08.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015822-08.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

AGRAVANTE: ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Eleandro Vagner Gomes de Araújo contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. Na ação revisional, o agravante pleiteava a nulidade da decisão de pronúncia sob alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, nos autos de ação penal em que foi condenado a 23 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da revisão criminal para discutir a nulidade da decisão de pronúncia, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se a revisão criminal pode ser utilizada para reavaliar matéria já preclusa e que deveria ter sido objeto de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativas e fundamentação vinculada, conforme disposto no art. 621 do Código de Processo Penal, não sendo admitida para reanálise de nulidades processuais de decisões interlocutórias mistas, como a decisão de pronúncia.

A decisão de pronúncia, enquanto decisão interlocutória, não se insere no conceito de sentença transitada em julgado, sendo incabível sua desconstituição em sede de revisão criminal.

A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de recurso não interposto em momento oportuno, sob pena de violação à segurança jurídica e à preclusão processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o uso da revisão criminal como meio para reapreciação do quadro fático-probatório ou de nulidades já superadas, reiterando seu caráter excepcional e restrito às hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

O pedido revisional apresentado traduz mero inconformismo com a condenação, sem demonstrar erro judiciário ou circunstância excepcional que justifique a superação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal, por possuir hipóteses de cabimento taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não pode ser utilizada para impugnar nulidades processuais de decisões interlocutórias mistas, como a decisão de pronúncia.

É incabível a revisão criminal para substituir recurso próprio não interposto em momento oportuno ou para reapreciação de matéria preclusa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CPP, art. 155; CP, art. 121, §2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/02/2016; STJ, HC 638.379/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015822-08.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

AGRAVANTE: ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por

ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAÚJO
, contra a decisão monocrática registrada sob o Id nº 10910250, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (Id nº 11220585), alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional pleiteando o reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia por violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal nos autos da ação penal nº 0007061-52.2015.8.08.0012, no bojo da qual o ora agravante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, a uma pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente discutir nulidade referente à decisão de pronúncia, a qual possui natureza interlocutória mista, desrespeitando, portanto, a norma adjetiva penal expressa no art. 621 do Código de Processo Penal, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material representa medida de exceção, uma vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, considerando, ainda, que poderia o pleito ter sido discutido através de recurso próprio, que não foi interposto em momento oportuno, restando a matéria preclusa.

É neste mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Para que o pedido revisional seja admitido, nos termos do inciso I, do art. 621 do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração de que a condenação se deu em contrariedade com o texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, circunstâncias devidamente afastadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
[...]
4. Pretensão defensiva que se resume à reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, já analisado em sede de apelação criminal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido "do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2016). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 638.379/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 21/5/2021).

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
“[...
]
não há dúvidas de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação
[...]
”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo regimental.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.